Tribunal: TJMT
Processo: 0039436-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039436-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MICHELLE TAQUES JARDIM - CPF: 856.871.971-68 (APELANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), GERENTE DE APLICACAO E DESENVOLVIMENTO (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA DA SEC. DO ESTADO DE MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO DO SUS – PRETENSÃO DE DISPENSA DO LABOR NO PERÍODO MATUTINO PARA FREQUENTAR CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 125 DA LC 04/1990 REVOGADO PELA LC 293/2007 – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SUJEITO AOS CRITÉRIOS DA OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os artigos 116, 117 e 118 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 4, do 15 de outubro de 1990 que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, não tratam de dispensa ou licença para realização de curso de graduação de nível superior

A concessão ou não da licença para qualificação profissional, dependerá dos critérios conveniência e oportunidade da Administração Pública, razão pela qual não é ilegal o seu indeferimento, desde que motivado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Michelle Taques Jardim
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato tido como coator praticado pelo
Gerente de Aplicação e Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
e
pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica do Estado de Mato Grosso
, denegou a ordem pleiteada.

Em suas razões recursais a apelante sustenta que “
em 27/02/2014 a Recorrente formulou requerimento de dispensa para qualificação profissional sob no 161141/2014, tendo como objeto a dispensa do expediente somente no período matutino, das 07 às 11 horas, para cursar a faculdade de nutrição na instituição FASIPE
”, todavia tal pedido fora indeferido. (Id. 3162013 -, fl.04)

Alega que “
a Gerência de Aplicação, por intermédio do Gerente Jorge Luiz de Arruda, elaborou informação técnica de no 011/2014 opinando pelo que a Portaria 149/2008 que tratava da liberação para graduação foi revogada
”. (Id. 3162013, fl.05)

Assevera que no mesmo sentido, “
A SAD emitiu parecer de no 0419/2014 no sentido de indeferir o pedido de horário especial da estudante, em face da ausência de autorização legislativa para tanto, notadamente pela edição da LC 293/ que revoga o artigo 125 da LC. 04/1990
”. (Id. 3162013, fl.05) Dessas decisões interpôs recurso administrativo, no qual não obteve êxito.

Explana que impetrou mandado de segurança, todavia, o juízo singular denegou a ordem pleiteada sob o argumento de que o art. 125 da LC. 04/1990 encontrava-se revogada.

Argumenta que possui sim direito à dispensa para a qualificação profissional, já que tal pleito encontra amparo nos artigos 116,117 e 118 da LC/ 04/1990, como também no art. 5o §1o alínea “
a
” da portaria 065/2014/GBSES, que trata especificamente dos detalhes acerca das classificações profissionais (Id. 3162015, fls. 1 e 2).

Requer o provimento do recurso (3162015, fl.03).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados no apelo (Id. 3162020).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de se manifestar sobre o mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020